Tribunal: TJDFT
Processo: 0760674-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INSUFICIENTE. DIREITO EXISTENTE DESDE A DATA DA APOSENTADORIA. VALOR REMANESCENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra decisão que julgou procedente o pedido para declarar o direito à isenção do imposto de renda, assim como pagar valores retroativos à data da aposentadoria. O Distrito Federal insurge-se apenas quanto ao valor da condenação, aduzindo que a sentença não considerou os valores já ressarcidos administrativamente. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Inconteste nos autos o fato do recorrido ser portador de cegueira monocular (CID 10: H 54.4), pois teve o olho direito removido, conforme laudo de ID 32216976, pg. 07, além da ata de inspeção de saúde feita pela própria PMDF, ID 32216975.
IV. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a neoplasia, ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus proventos de aposentadoria. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, a recorrida ser acometida de neoplasia maligna, faz ela jus à isenção desde a data da aposentadoria, uma vez que a doença se manifestou quando ela ainda estava na ativa. O Distrito Federal já reconheceu administrativamente o direito da autora ao benefício. A controvérsia cinge-se ao valor devido.
V. Conforme disposto na contestação, o recorrente realizou os acertos financeiros na folha do mês 11/2021, pagando, no que interessa a este recurso, “R$ 16.221,25 de devolução de Imposto de Renda do período de 12/2020 a 10/2021, lançado no código 30950.” Não obstante, a autora recorrida se aposentou em 27/05/2020, data que deve ser considerada como o termo inicial da isenção. Portanto, é justamente o período entre 27/05/2020 e 12/2020 que está albergado pela sentença, como bem explicitado pelo Juízo a quo na decisão que julgou os embargos de declaração, de modo que não há reforma a ser feita.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.